Tribunal: STF
Processo: ARE 1285847
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Agravo em Execução. Pedido de cassação de decisão que reconheceu a extinção da punibilidade, ante a ausência de pagamento de pena de multa. Impossibilidade. Uma vez considerada dívida de valor, para fins de cobrança, demonstra-se admissivel a extinção de punibilidade, mesmo distante da comprovação do efetivo pagamento. Entendimento firmado pelo STJ. Agravo desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, alínea c, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    No que tange a execução da multa proveniente de condenação criminal, o art. 51 do Código Penal é claro ao estabelecer que, transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas esuspensivas da prescrição. 
    O citado dispositivo, inclusive acentuado pela Lei n°. 9.268/1996, visa a impedir a conversão das penas de multa inadimplidas em privativas de liberdade. Como tal, malgrado sua natureza jurídica permaneça penal, resta evidente o caráter civil conferido às penas de multa, cuja cobrança, frise-se, compete à Fazenda Pública. 
    Depreende-se, pois, que o inadimplemento da pena de multa, cominada às penas privativas de liberdade, em nada obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade, nas hipóteses em que o sentenciado já tiver resgatado a integralidade da reprimenda privativa. 
    Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in litteris: 
     "RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)"
    Destarte, resta evidente a posição atual firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve a execução ser promovida perante o juízo da Fazenda Pública, não obstante seja a punibilidade extinta pelo juizo Criminal.
    De tal sorte, embora não adimplida a pena de multa, in casu, resta de rigor o reconhecimento de extinção de punibilidade , tendo em vista o integral cumprimento da pena privativa pelo agravado, nos exatos moldes da r. decisão proferida pelo juízo a quo. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Penal. Pena de multa. 3. Lei 9.268/1996, que deu nova redação ao artigo 51 do Código Penal, regula a forma como a pena de multa deve ser cumprida, sem lhe retirar o caráter de apenação criminal. 4. Conteúdo normativo da alínea c, inciso XLVI, da CF/1988 inalterado. 5. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1023356 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27-02-2019).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente